Tribunal: TCU
Processo: 015.583/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinação contida no subitem 9.1.3 do Acórdão 2758/2020-Plenário, proferido no TC 018.130/2018-6, que trata de relatório consolidador de auditoria coordenada para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundef, bem como de auditoria específica realizada em Municípios do Estado do Piauí

Inteiro teor:
Acórdão 1805/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do subitem 9.1.3 do Acórdão 2758/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, proferido no TC Processo 018.130/2018-6 , que trata de relatório consolidador de auditoria coordenada para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundef, bem como de auditoria específica realizada em Municípios do Estado do Piauí; Considerando que, por meio da mencionada deliberação, o Tribunal ordenou a à Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos que comunicasse aos seis Municípios que realizaram gastos com os recursos dos precatórios do Fundef em despesas distintas da manutenção e desenvolvimento do ensino acerca da necessidade de imediata recomposição, com recursos próprios, à conta específica dos precatórios do Fundef, dos valores indevidamente gastos, atualizados monetariamente a partir da data da ocorrência, sob pena de instauração de Tomada de Contas Especial; Considerando que, com relação ao Município de Cristino Castro/PI, resta prejudicada a verificação do cumprimento do item 9.1.3 do acórdão monitorado, uma vez que a desconformidade do pagamento questionado será avaliada no âmbito da representação objeto do TC Processo 004.999/20231 , na qual se apura a regularidade da destinação de recursos do precatório do Fundef para o pagamento de profissionais da educação; Considerando, quanto aos demais municípios, como não restaram demonstradas as recomposições das quantias às contas específicas do Fundef nem foram apresentadas justificativas ou esclarecimentos sobre os gastos questionados, considera-se não cumprida a determinação, pelo que, a teor da redação da deliberação monitorada, cabe a instauração das correspondentes tomadas de contas especiais; Considerando que, quanto ao Município de Cocal/PI, parte dos pagamentos questionados, referentes a gastos com locação de veículos, foram considerados regulares nas novas análises, pelo que a determinação feita ao município deve ser considerada não aplicável em relação a esses pagamentos; Considerando o recente Acórdão 2461/2023-TCU-Plenário , de minha relatoria, em que o TCU firmou os seguintes entendimentos em relação às despesas realizadas com recursos oriundos de precatórios judiciais federais recebidos por entes subnacionais, à exceção do pagamento de honorários advocatícios contratuais: 9.2.1. nos casos em que os juros de mora forem depositados na mesma conta do valor principal, bem como nos demais casos em que não seja possível segregar esses valores, o TCU é competente para fiscalizar todo o recurso recebido; 9.2.2. havendo dano ao Erário, a condenação em débito deverá limitar-se ao valor total das parcelas de origem federal, dentre as quais não se incluem os juros de mora, que são de titularidade dos entes subnacionais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em, com relação ao Município de Cristino Castro/PI, considerar prejudicada a verificação do cumprimento do item 9.1.3 do acórdão monitorado; com relação ao Município de Cocal/PI, considerar não aplicável o cumprimento do item 9.1.3 do acórdão monitorado quanto aos gastos com locação de veículos e não cumprido quanto aos gastos com terceirização de mão de obra; com relação aos Municípios de Alto Longá/PI, Avelino Lopes/PI, Juazeiro do Piauí/PI e São Julião/PI, considerar não cumprido o item 9.1.3 do acórdão monitorado; e expedir as orientações do item 1.6, a seguir, nos termos da instrução da unidade técnica, peça 113: 1. Processo TC- Processo 015.583/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alto Longá - PI; Prefeitura Municipal de Avelino Lopes - PI; Prefeitura Municipal de Cocal - PI; Prefeitura Municipal de Cristino Castro - PI; Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí - PI; Prefeitura Municipal de São Julião - PI. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: Gianluca Santos da Cunha (12370/OAB-PI) e Alexandre Veloso dos Passos (2885/OAB-PI), representando Prefeitura Municipal de Cristino Castro - PI. 1.6. orientações: 1.6.1. ordenar à AudEducação que constitua processos apartados dos presentes autos, autuando-os como Tomadas de Contas Especiais, com a citação dos municípios que se beneficiaram do uso irregular dos recursos dos precatórios do Fundef, na pessoa de seus representantes legais, solidariamente com os gestores responsáveis pela aplicação irregular dos valores, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa ou recolham à conta específica dos precatórios do Fundef as quantias discriminadas, atualizadas monetariamente desde as datas ali inscritas até a do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente, relativas a despesas realizadas com recursos de precatórios do Fundef em finalidades desvinculadas e/ou sem comprovação de vinculação a gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, configurando afronta ao art. 60 do ADCT da CF/1988 (atual, art. 212-A da CF/1988) c/c o art. 21 da Lei 11.494/2007 (atual, art. 25 da Lei 14.113/2020) e art. 70 da Lei 9.394/1996: 1.6.1.1. Responsáveis: Município de Alto Longá/PI e Henrique Cesar Saraiva de Area Leão Costa (CPF XXX.503.823-XX) Valor (R$) Data 129.990,50 5/7/2018 1.6.1.2. Responsáveis: Município de Avelino Lopes/PI e Dióstenes José Alves (CPF XXX.789.858-XX) Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data 23.000,00 5/4/2016 10.000,00 12/4/2017 110.098,50 9/9/2016 60.468,55 31/5/2016 33.720,00 18/3/2016 2.100,00 25/4/2017 49.901,50 22/9/2016 89.871,67 3/6/2016 24.220,00 20/4/2016 16.500,00 12/6/2017 91.000,00 25/1/2017 50.000,00 9/6/2016 28.720,00 20/5/2016 59.202,09 16/8/2017 30.441,33 13/2/2017 69.210,43 13/6/2016 14.220,00 20/7/2016 31.106,23 20/9/2017 42.956,97 16/8/2016 32.422,50 16/6/2016 6.000,00 19/8/2016 48.750,00 27/1/2016 57.463,34 20/9/2016 178.665,40 22/6/2016 24.220,00 20/9/2016 63.360,34 15/3/2016 50.000,00 17/8/2016 145.950,00 24/6/2016 33.000,00 10/4/2017 33.360,34 22/3/2016 45.000,00 25/1/2017 76.750,34 11/8/2016 30.000,00 31/5/2017 55.000,00 29/6/2016 121.533,72 20/4/2016 464.174,64 24/1/2017 33.718,24 24/3/2017 119.772,02 2/8/2016 114.698,86 16/5/2016 200.000,00 2/5/2017 5.000,00 31/3/2017 205.998,65 15/8/2016 141.925,34 24/5/2016 147.919,06 5/4/2017 1.6.1.3. Responsáveis: Município de Cocal/PI e Rubens de Sousa Vieira (CPF XXX.856.283-XX) Valor (R$) Data 80.718,88 18/12/2015 82.366,20 11/1/2016 82.366,20 11/2/2016 82.366,20 10/3/2016 82.366,20 12/4/2016 82.366,20 9/6/2016 82.366,20 2/9/2016 82.366,20 10/10/2016 82.366,20 1/11/2016 82.366,20 29/12/2016 1.6.1.4. Responsáveis: Município de Juazeiro do Piauí/PI e Antônio José de Oliveira (CPF XXX.813.823-XX) Valor (R$) Data 104.601,24 16/12/2015 1.6.1.5. Responsáveis: Município de São Julião/PI e José Francisco de Souza (CPF XXX.840.073-XX) Valor (R$) Data 265.000,00 13/12/2016 265.000,00 14/12/2016 169.580,00 19/12/2016 1.6.2. enviar cópia desta instrução aos Municípios de Cocal/PI, São Julião/PI, Alto Longá/PI, Avelino Lopes/PI e Juazeiro do Piauí/PI a fim de lhes subsidiar o exercício da ampla defesa; 1.6.3. apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 018.130/2018-6 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.